Tribunal: TJDFT
Processo: 0737798-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Conflito de competência - Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais vs. Vara Cível – Cobrança por serviços prestados ajuizada por ex-sócio contra a sociedade.
1. O autor objetiva o pagamento de serviços médicos específicos que prestou e pelos quais não teria recebido o valor devido, uma vez que a ré sonegara informações para o cálculo da sua remuneração e do percentual que a ela tocava.
2. Não obstante a relação entre as partes tenha cunho societário, a solução do litígio não reclama julgamento em caráter principaliter acerca dessa matéria que, quando muito, será tratada incidenter tantum, como parte da fundamentação, não alcançada pela res judicata.
3. A ação não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 2o da Resolução TJDFT 23/10.
4. Declarou-se a competência do Juízo Cível (suscitado).